Tribunal: TJMT
Processo: 0000369-08.2015.8.11.0027
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000369-08.2015.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), Jose Guilherme Junior (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (APELADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA E PROPORCIONAL – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA MORA – OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ –– ALTERAÇÃO DE OFÍCIO –– RECURSO
PROVIDO.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas processuais e os honorários advocatícios.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução nº 369 08.2015.811.0027 (Cód. 37402) opostos em desfavor de
José Guilherme Júnior
, julgou improcedente os pedidos veiculados na exordial.

Em suas razões recursais o apelante sustenta que a sentença apesar de ter julgado “improcedente” os embargos opostos, acolheu integralmente o fundamento apresentado na inicial, no ponto que refere ao índice a ser aplicado a título de correção monetária, entretanto, quanto ao termo inicial da contagem, rechaçou os argumentos veiculados.

Sustenta que por ter erroneamente considerado os Embargos como improcedentes, a sucumbência do apelante foi mínima, de forma que deve ocorrer a inversão do ônus da prova para que a parte apelada arque integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, e, subsidiariamente a aplicação do rateio proporcional entre as partes quanto a essas verbas.

Requer o provimento do recurso (Id. 2022080).

Em sede de contrarrazões a parte apelada impugnou pontualmente todos os fundamentos do recurso (Id. 2022087).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça no parecer do Dr. Paulo Ferreira Rocha opina pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 2480336).

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020